Tribunal: STF
Processo: ARE 1435519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ORDEM ECONÔMICA. DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. VENDA DE COMBUSTÍVEIS NO VAREJO. AJUSTE DE PREÇOS ENTRE CONCORRENTES. PRÁTICA DE CARTEL. COMPROMISSO DE CESSAÇÃO DE CONDUTA ESTABELECIDO COM BASE NA LEI DO TEMPO DOS FATOS INVESTIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO 5/2013. REQUISITOS ESTABELECIDOS COM AMPARO NO ART. 85, § 14, DA LEI 12.529/2011. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA.



    1. Ação em que pretende a parte autora lhe seja reconhecido direito de celebrar compromisso de cessação de conduta ilícita em conformidade com o regramento legal vigente à época dos fatos sob análise em processo administrativo do CADE.



    2. A Lei 10.149/2000 excluiu de forma expressa a possibilidade de utilização do instituto do compromisso de cessação nos casos de cartel. Somente em 2007, com a edição da Lei 11.482, o legislador alterou a redação do § 5° e extirpou as restrições até então em vigor, autorizando a utilização do compromisso de cessação em quaisquer espécies de processos administrativos, em qualquer fase do processo, desde que antecedente ao início da sessão de julgamento.



    3. Não se demonstra cabível a celebração de compromisso de cessação de conduta para o caso tratado no PA 08012.008847/2006-17, em conformidade com a legislação vigente na época dos fatos, como quer a parte apelante, por se tratar de cartel ocorrido entre maio de 2006 a março de 2007, período em que vigia o § 5 0 do art. 53 da Lei 8.884/94 com a redação da Lei 10.149/2000.



    4. O compromisso de cessação representa ato jurídico que envolve concordância entre as partes, não havendo obrigatoriedade de celebração do ajuste se o ente público o reputar inoportuno inconveniente ao interesse público. Inteligência do caput do art. 85 da Lei 12.529/2011.



    5. Valendo-se da ampla discricionariedade conferida —pela lei e dando cumprimento a seu poder regulamentar, o CADE inseriu em seu Regimento Interno, pela Resolução 5/2013, os requisitos para celebração do compromisso de cessação. Se o representado não concorda com as condições da n--igc--Tói-4ão, estabelecidas pela autarquia dentro de sua esfera legal de discricionariedade, cabe-lhe recusar a assinatura do respectivo termo, caso em que terá curso normal o processo administrativo até decisão final.



    6. Não se revela inadequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de origem a título de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto em conformidade com os critérios previstos nas alíneas "a", "h" e "c" do art. 20, § 3°, do CPC/73, conforme determina o § 4° do mesmo artigo.



    7. Apelação da parte autora a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XL da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente